Tribunal: TJSP
Processo: 2249329-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Garantia apresentada (carta fiança – fls. 32/33 – ação principal) - Suspensão da exigibilidade condicionada ao depósito integral do débito - Exegese do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do E. Superior Tribunal de Justiça - Garantia que não leva à suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Oferecimento de fiança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Garantia apresentada (carta fiança – fls. 32/33 – ação principal) - Suspensão da exigibilidade condicionada ao depósito integral do débito - Exegese do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do E. Superior Tribunal de Justiça - Garantia que não leva à suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Oferecimento de fiança não bancária (fidejussória) para garantia ao Juízo. Recusa do Credor. Necessidade de fiança bancária emitida por instituição financeira idônea. Recusa da oferta que se mostra legítima. Decisão mantida. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249329-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMERCIAL
MÓVEIS DAS NAÇÕES LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249329-02.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16.237 GC
2/7
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2249329-02.2019.8.26.0000
Agravante: Comercial Móveis das Nações Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.237
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal –
Garantia apresentada (carta fiança – fls. 32/33 – ação
principal) - Suspensão da exigibilidade condicionada ao
depósito integral do débito - Exegese do artigo 151, inciso II,
do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do E.
Superior Tribunal de Justiça - Garantia que não leva à
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
tributário
-
Oferecimento de fiança não bancária (fidejussória) para
garantia ao Juízo. Recusa do Credor. Necessidade de
fiança bancária emitida por instituição financeira idônea.
Recusa da oferta que se mostra legítima. Decisão mantida.
Recurso Improvido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
COMERCIAL MÓVEIS NAÇÕES SOCIEDADE LIMITADA, contra a r. decisão que, em
execução fiscal ajuizada pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme
segue:
"Vistos. Ante a recusa da FESP, e considerando que o
fiador não é instituição financeira e o capital social da
empresa está aquém do valor devido, indefiro a oferta de
fiança
contratual.
Nesse
sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Execução fiscal decisão recorrida que
recebeu carta de fiança como garantia à ação executiva
Insurgência Cabimento - Carta de fiança oferecida que não
se equipara à carta de fiança bancária, na forma descrita no
artigo 9o, II, da Lei no 6.830/80 - Empresa emissora que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249329-02.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16.237 GC
3/7
está cadastrada como instituição financeira junto ao Banco
Central do Brasil Precedente desta Corte de Justiça
Decisão reformada para afastar a garantia oferecida na
origem Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
3002699-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Sertãozinho - SEF - Setor de Execuções Fiscais;
Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro:
17/10/2018).AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória
de débito fiscal Carta de fiança, oferecida em garantia do
juízo, que não foi expedida por instituição financeira, o que
investe contra a regra do art. 9o, II, da Lei de Execução
Fiscal Recusa da oferta, em substituição, que se mostra
legítima Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2049565-69.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Luiz
Sergio
Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2018;
Data de Registro: 21/06/2018).Intime-se o executado para
apresentação de garantia idônea no prazo de trinta dias,
dando-lhe ciência dos cálculos de fls. 149.Intime-se. ".
Recurso recebido sem a concessão do efeito ativo fl. 18.
Contraminuta (fls. 25/37).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se das razões recursais que a empresa agravante
requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento nos artigos
300, "caput" e § 1o, do Código de Processo Civil e 151, V, do Código Tributário Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249329-02.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16.237 GC
4/7
Quanto ao seguro grarantia, já decidiu o E. STJ:
“(...) A função do seguro garantia judicial ou fiança é garantir
a satisfação do credor quanto à obrigação assumida pelo
devedor em caso de descumprimento. Consequentemente,
o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito
tributário, uma vez que não previsto no rol do artigo 151 do
Código Tributário Nacional. Entretanto, na hipótese de
apresentação espontânea pelo devedor antes de iniciarem
os atos preparatórios à execução fiscal, autoriza-se a
expedição de certidão positiva com efeito de negativa.
Segundo o entendimento exarado na r. decisão proferida
pela 1a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
recurso
representativo
de
controvérsia
-
REsp
no
1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010, DJe
10.12.2010, a caução oferecida pelo contribuinte “ainda que
no montante integral do valor devido, não se encontra
encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não
ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito
tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em
equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo
precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa. Deveras, a fiança bancária não é
equiparável ao depósito integral do montante da exação
para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do
Enunciado Sumular n. 112 desta Corte (...)”. Em suma, não
se desconhece a possibilidade do contribuinte, após o
vencimento da sua obrigação e antes de iniciar os atos
preparatórios à execução, garantir o juízo de forma
antecipada, mas exclusivamente com o fim de obter certidão
positiva com efeito de negativa (artigo 206 do Código
Tributário Nacional), obtido por meio de medida cautelar,
ressaltando-se que esta não é meio apto para suspender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249329-02.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16.237 GC
5/7
exigibilidade
do
crédito
tributário
(STJ
-
REsp
no
1.307.961/MT,
Rel.
Min.
CASTRO
MEIRA,
DJe
12.09.2012)”.
Assim, o seguro garantia foi apresentado com o fim de
autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, não servido para
suspender a exigibilidade do débito.
Ainda que o Código Tributário Nacional autorize, em seu
artigo 151, inciso V, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a
“concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial”, o Código de Processo Civil determina (artigo 300) que, para tal concessão, deve-
se aferir a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo o juiz “conforme o caso, exigir
caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a
sofrer” (parágrafo 1o).
No entanto, se, por um lado, a execução fiscal deve
satisfazer os interesses creditícios da Fazenda exequente, visando à satisfação do débito
inscrito na Dívida Ativa de modo linear e célere, por outro deve ser processada da
maneira menos gravosa ao executado (CPC/2015, art. 797, 805 e 824).
Na lição do Professor Vicente Greco Filho: "A ordem legal
tem por finalidade facilitar a execução, uma vez que a preferência é para os bens de
mais fácil conversão em dinheiro, o que atua em favor da efetividade da execução (...) A
ordem, porém, não é sacramental. Há que se atender, também, à menor onerosidade do
devedor se a sua comodidade não prejudicar ou dificultar a efetivação do contido no
título" (Direito Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, 22a ed., São Paulo, 2013, p. 11).
No mais, o artigo 11 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução
Fiscal) arrolou os bens preferencialmente passíveis de penhora para a garantia do MM.
Juízo, em ordem de maior liquidez e solvabilidade.
No presente caso, hipótese vertente, a executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249329-02.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16.237 GC
6/7
ofertou à penhora, para garantia do MM Juízo da execução fiscal, bem consistente
em carta de fiança não bancária (fiança fidejussória), não emitida por instituição
financeira idônea.
A Lei de Execução Fiscal, na regra do artigo 9o, II, prevê
que a parte poderá oferecer, em garantia do juízo, fiança bancária. Mas, conforme dito, a
fiança oferecida no caso em exame não foi prestada por instituição financeira.
E ainda, a Fazenda Pública manifestou-se contrariamente à
oferta da garantia, impedindo a constrição pretendida.
Nesse sentido, o V. Julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:
" AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória de débito
fiscal Carta de fiança, oferecida em garantia do juízo, que
não foi expedida por instituição financeira, o que investe
contra a regra do art. 9o, II, da Lei de Execução Fiscal
Recusa da oferta, em substituição, que se mostra legítima
Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2049565-69.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Luiz
Sergio
Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2018;
Data de Registro: 21/06/2018)."
Dessa feita, oferecida a garantia do juízo, cabe ao
magistrado a análise da inidoneidade da fiança, como de fato se deu.
Ressalta-se, que a garantia fidejussória não permite a
suspensão do crédito tributário, pois não se equipara ao depósito em dinheiro (art. 151
do CTN) e, como visto acima, também não se assemelha à garantia bancária, nos
termos do art. 9o, inc. II, da lei N.o 6.830/80.
Na verdade, diante dos elementos de convicção fornecidos
nestes autos recursais, não é mesmo possível vislumbrar a eficaz garantia do MM. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249329-02.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16.237 GC
7/7
Fiscal com o produto oferecido, devendo ser mantida a r. decisão agravada.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator